Tribunal: TJDFT
Processo: 0009566-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Em resposta ao OFÍCIO 167/2020 - 3o JEFAZPUB - BSB, oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio dos dados do titular e do valor (ou percentual) do crédito relativo aos honorários contratuais destacados, a fim de possibilitar a implementação da ordem retificadora. Confiro força de ofício a esta decisão. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto